Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL DESCREDENCIAMENTO. NÃO COMPROVADA A AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO HOSPITAL.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Embora se verifique que a autora agravante é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, não se revela possível a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano a cobrir o atendimento em hospitais não credenciados, porquanto não há elementos nos autos que permitam inferir, desde logo, que eventual descredenciamento dos hospitais mencionados pela autora, se ocorreu, tenha se dado por iniciativa do plano e sem a notificação prévia exigida nas normas regulamentares, além de, na hipótese de realmente ter havido tal descredenciamento, a autora não comprovou que o plano de saúde não disponibilizou outros hospitais credenciados para prestarem atendimento obstétrico.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.